Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708694-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DESPACHO À Secretaria, para descadastrar da autuação do Pje o agravo interno. Após, ao agravado-exequente, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora